Tribunal: TJMT
Processo: 1023261-28.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023261-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PATRICIA LIMONGE CAVLAC - CPF: 697.783.451-04 (AGRAVADO), P.L. CAVLAC - ME - CNPJ: 03.096.168/0001-30 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023261-28.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS: PATRICIA LIMONGE CAVLAC, P.L. CAVLAC – ME e MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERAÇÃO DE PESQUISA JUNTO AO
SISBAJUD
– POSSIBILIDADE – DECURSO DE QUATRO ANOS DESDE A ÚLTIMA CONSULTA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RESERVA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO ANTERIOR – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO PROVIDO.

Devido ao lapso temporal decorrido desde a última pesquisa (4 anos), bem como à vista dos princípios da cooperação processual para satisfação do crédito, razoável a reiteração da pesquisa junto ao SISBAJUD para localização de bens passíveis de penhora.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de revogação, pelo cliente, dos poderes outorgados ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência nos autos de execução, o que deve ocorrer por meio de ação autônoma.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
na
Execução de Título Extrajudicial
promovida em face de
PATRICIA LIMONGE CAVLAC, P.L. CAVLAC – ME e MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO,
contra a decisão que manteve a determinação, nos autos, de reserva de honorários advocatícios em favor do antigo patrono do agravante e indeferiu o pedido de nova pesquisa Sisbajud.

Sustenta que as pesquisas junto ao sistema SISBAJUD foram realizadas há quatro anos, sendo possível sua renovação, tendo em vista serem os meios colocados à disposição para agilizar a satisfação do crédito executado.

Defende a impossibilidade de discussão nos autos dos supostos honorários sucumbenciais ao antigo patrono, uma vez que este não obteve êxito na localização de bens, inexistindo sucumbência.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida

(ID 150786159)

Contraminuta pelo desprovimento (ID 152044664).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de ação de execução de título extrajudicial visando o recebimento de R$ 50.225,35, representada pela Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida, emitida em 23/11/2015, no valor original de R$ 50.000,00. Citada por edital e assistida pela Defensoria Pública, a parte executada não efetuou o pagamento do débito, razão pela qual foram iniciadas as pesquisas de praxe.

Com a execução correndo desde o ano de 2016, o presente causídico foi constituído como novo advogado em janeiro/22.

Com isso, o antigo advogado, o agravado Marcos Antônio de Almeida Ribeiro, pugnou pela reserva de honorários, tendo em vista a sua atuação nos autos.

Pois bem
.

C
inge-se o recurso no pedido de renovação das consultas junto ao sistema SISBAJU bem como na alegação de impossibilidade de discussão sobre honorários de sucumbência em favor do antigo patrono.

No tocante ao primeiro ponto, razão assiste ao agravante.

É bem verdade que os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.

No entanto, não se pode olvidar que a realização de consulta realizada pelo Poder Judiciário a esses sistemas tem dado efetividade à prestação jurisdicional para satisfação dos conflitos, em consonância com os princípios trazidos pelo CPC/15 de cooperação dos sujeitos do processo e duração razoável do processo (artigo 6º).

Nesse contexto, convém salientar que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, de modo que, diante da impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema INFOJUD.

No caso, considerando que a Execução tramita desde 2011 e, também, o lapso temporal de mais de 05 (cinco) anos entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, deve ser deferido o pedido de busca de bens penhoráveis no sistema INFOJUD, visando garantir a efetividade do processo de execução
”. (N.U 1020765-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022) (g.n)

No caso, a última consulta junto ao SISBAJUD para localização de bens passiveis de penhora da parte devedora foi realizada em outubro/2018, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos.

Desta forma, devido ao lapso temporal decorrido desde a última pesquisa, bem como à vista dos princípios da cooperação processual para satisfação do crédito, razoável a reiteração da medida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVAS BUSCAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS – DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA – RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS – RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

Considerado o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa realizada nos autos, resta pertinente a efetivação de nova consulta via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
.” (TJMT – N.U 1014983-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Logo, a reforma da decisão agravada para acolher o pedido de novas pesquisas junto ao SISBAJUD é medida que se impõe.

De igual forma, também prospera a pretensão recursal quanto à alegada impossibilidade de reserva de honorários de sucumbência em favor do patrono anterior, cuja procuração foi revogada no curso da execução (dezembro de 2021).

Isto porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de revogação, pelo cliente, dos poderes outorgados ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência nos autos de execução, o que deve ocorrer por meio de ação autônoma.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui orientação jurisprudencial no sentido de que, nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, dos poderes outorgados ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência no autos da execução
2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido
.” (STJ – AgInt no AREsp n. 1.925.140/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) G.N.

No mesmo sentido AgRg no REsp 1394647/GO, TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0621.17.002794-3/001.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para deferir o pedido de nova consulta ao SISBAJUD bem como para indeferir o pedido de reserva de honorários advocatícios de sucumbência em favor antigo patrono.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023